Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701161-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO IMPETRADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO em face de decisão proferida nos autos da ação no 0729354-14.2020.8.07.0016, junto ao CEJUSC-JEC-BSB. A recorrente interpôs o presente remédio constitucional em face de decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência com vistas ao restabelecimento da referida linha telefônica junto à parte adversa. Afirma que, em razão da pandemia e do fechamento do comércio, ficou em débito com a empresa ré, mas que no retorno da abertura do comércio fez acordo para pagamento da dívida e que, mesmo assim, os serviços não foram restabelecidos. Discorre sobre os requisitos para concessão da liminar e narra a importância dos serviços telefônicos para seu estabelecimento comercial, um salão de beleza. Requer a antecipação da tutela para determinar a suspensão do efeito decisão interlocutória recorrida e seja determinada a reativação da linha telefônica de número 61 3274-9156. Também, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. Ciente do prazo de quinze dias para interposição do agravo de instrumento vê-se que o presente recurso é tempestivo. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, já que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. Em sede de agravo de instrumento, o art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O autor colaciona aos autos o acordo feito com a empresa ré para pagamento das parcelas em aberto (ID 18336559). Neste acordo, consta a relação dos débitos contemplados na negociação, quais sejam: meses de março, abril e junho, todos de 2020. O autor comprova o pagamento do valor da entrada do acordo, R$ 173,30 (ID 18336563), feita no dia 10 de julho de 2020. Acontece que, na data da interposição do presente recurso, dia 04 de agosto de 2020, muito provavelmente o autor já teria recebido a cobrança da fatura do mês de julho de 2020, com vencimento próximo ao dia 20 de julho de 2020, tendo como referência as faturas anexadas aos autos (ID 18336564 e 18336565). No entanto, não foi juntada a fatura e nem o pagamento desta, de modo que não dá para saber, nesta cognição sumária, se o autor está em dia com os débitos junto à ré. Apenas o cumprimento da primeira parcela do acordo não garante ao autor o fornecimento dos serviços, devendo este continuar pagando as faturas mensais que forem se vencendo. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito. Deixo de analisar o perigo de dano em razão da necessidade de cumulação destes dois requisitos para deferimento do pleito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 16:04:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator